Tribunal: TJMT
Processo: 51202-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
14/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
WALTER PEREIRA DE SOUZA TJMT 14/07/2020 • 17h 37' 17'' • 09:57
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
14/07/2020 - 17:37:17
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO -
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nro do
80678136320168110001
Judiciário DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário DE CUIABA Retirada
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/214/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Para o processo: 80678136320168110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FIAT/STRADA FIRE CE SMZ COM. E MANUT.DE MOTOC.E MOTON.
NJT0548 MT TRANSFERENCIA 30/04/2019
FLEX LTDA
FIAT/STRADA FIRE CE SMZ COM. E MANUT.DE MOTOC.E MOTON.
NJT0548 MT PENHORA 30/04/2019
FLEX LTDA
Imprimir
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar - CEP 70700-
010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2